Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos materiais, bem como R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que cancelou o voo do autor/recorrido. Em razão desse cancelamento, o autor/recorrido foi obrigado a buscar outro meio de transporte para se deslocar até Brasília, a fim de participar das etapas subsequentes do concurso público do qual era candidato.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o voo adquirido pelo recorrido sofreu um pequeno atraso devido a alterações na malha aérea. Contudo, argumenta que a empresa de transporte aéreo teria adotado todas as providências necessárias e fornecido o suporte adequado ao consumidor. Afirma ainda que o recorrido foi informado sobre as alterações com antecedência e sustenta que o atraso foi mínimo, não sendo suficiente para causar prejuízos. Assim, defende que, na ausência de ato ilícito, não há justificativa para a concessão de indenização por danos materiais e morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61793871. O recorrido rebate integralmente os argumentos lançados no Recurso Inominado e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
8. No presente caso, constato que a recorrente não se desincumbiu do ônus processual que lhe compete, conforme disposto no art. 373 do CPC. Observo que ela não apresentou comprovação de que teria informado previamente o recorrido sobre o cancelamento do voo, tampouco de que ofereceu qualquer suporte ao mesmo.
9. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
10. Por outro lado, o recorrido comprovou que o cancelamento do voo ocorreu quando já se encontrava no aeroporto (ID. 61793732/61793747). Além disso, demonstrou que precisou contratar um transporte terrestre alternativo (ID. 61793734/61793735) para chegar a Campinas a tempo de embarcar na conexão para Brasília e participar das etapas subsequentes do XLIV Concurso Público para o Provimento do Cargo de Juiz Substituto da Justiça do Distrito Federal (ID. 61793724).
11. Dessa forma, a restituição dos valores pagos pelo recorrido para o deslocamento é medida imperativa.
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justificativa deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
14. Verifico que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido em razão do cancelamento do voo sem aviso prévio. O propósito da viagem era a participação nas etapas subsequentes do XLIV Concurso Público para o Provimento do Cargo de Juiz Substituto da Justiça do Distrito Federal, agendadas para o dia seguinte. Sua chegada a tempo somente foi viabilizada porque ele contratou rapidamente um meio de transporte alternativo. Contudo, ele passou a noite na estrada, abalado emocionalmente e angustiado pela possibilidade de não conseguir comparecer aos exames, circunstância que não pode ser considerada um mero dissabor do cotidiano.
15. Desse modo, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ele experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.